Tribunal: STF
Processo: RE 86742
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-27
Data de publicação: 1979-04-27

Ementa:
ALIMENTOS. RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DE ALIMENTAR, AINDA QUE EM
JUÍZO INCOMPETENTE, E CONVENCIONADO O 'QUANTUM' DA PENSÃO DEVIDA
PELO ALIMENTANTE, A SUA REVISÃO SOMENTE PODERA SER FEITA NA FORMA
DO ART. 15 DA LEI 5.478, DE 25 DE JULHO DE 1968 E NÃO DE ACORDO
COM O ART. 24 DO MESMO DIPLOMA LEGAL.
R.E. CONHECIDO E PROVIDO.